Tribunal: TJPA
Processo: 0007126-87.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007126-87.2018.8.14.0040

APELANTE: UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VMB COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO
MONITÓRIA: INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3° VIII DO CÓDIGO CIVIL – EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação Monitória:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de prescrição trienal e à inexigibilidade das parcelas referentes aos meses 06/2013 e 07/2013.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir do contrato 998 de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, o qual restou inadimplido a partir do mês de abril do mesmo ano.

4.

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

5.

A alegação recursal decorre d
o disposto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, segundo o qual dispõe prescrever em três anos "a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial".

6.

Considerando que o próprio dispositivo invocado ressalva as "disposições de lei especial" e que, no tocante às duplicatas, o tema da prescrição encontra disciplina específica na Lei 5.474 de 18/07/1968, conclui-se que a aludida norma do Código Civil não se aplica ao caso, uma vez que a teor do artigo 18 da Lei 5.474/68 define-se o prazo prescricional relativo à execução da duplicata contra o sacado e respectivos avalistas.

7.

Ocorre que prescrita a pretensão à execução pelo decurso do prazo trienal indicado no dispositivo, resta ao credor ajuizar a competente ação monitória para haver o pagamento do título, a qual, consoante jurisprudência do STJ, ostenta prazo de cinco anos, contados do vencimento do título de crédito, independentemente da relação jurídica fundamental -, por aplicação do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

8.

Frise-se que o ajuizamento de Ação Monitória não importa em inadequação da via eleita considerando que é faculdade da parte optar por via judicial, observando que as Súmulas 503 e 504 súmulas, STJ consagram o entendimento acima delineado.

9.

DA INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS EM 06/2013 E 07/2013

10.

Confessa a efetiva prestação dos serviços da apelada em favor da apelante, a qual deve arcar com os respectivos custos, uma vez que a rescisão opera em relação ao vínculo jurídico originário, sob pena de enriquecimento ilícito, o qual é vedado no nosso ordenamento jurídico.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
VMB COZINHA INDUSTRIAL LTDA.-ME
e

apelado
UNIMED DO SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VMB COZINHA INDUSTRIAL LTDA.-ME
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO

MONITÓRIA
, ajuizada contra si por
UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na exordial.

O ora apelado aforou a ação acima mencionada, afirmando ser credor da apelada no valor de R$ 28.665,89 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), oriundo de contrato coletivo de prestação de serviço médico.

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
2634233
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para: 1 Pronunciar a prescrição referente à prestação vencida em 20/04/2013 e seus acessórios; 2. Acolher, em parte os Embargos Monitórios, para também excluir a parcela vencida em 30/07/2013 e seus consectários; 3. Constituir o título executivo no valor de R$ 18.002,80 (dezoito mil dois reais e oitenta centavos), com correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) computado da citação e; 4. Fixar sucumbência recíproca, com o rateio igualitário das custas processuais e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte contrária.

Inconformada, VMB Cozinha Industrial Ltda.-ME apresentou recurso de Apelação (ID
2634234
).

Afirma que a ação fora ajuizada em 06/06/2018 com base em duplicatas vencidas e não pagas respectivamente em 20/04/2013, 20/05/2013, 20/06/2013 e 30/07/2013, aduzindo a necessidade de reforma pela ocorrência de prescrição trienal, nos termos do inciso VIII do §3° do art. 206 do Código Civil cumulada com inciso I do art. 18 da Lei n.° 5474/1968

Aduz inexigibilidade das parcelas vencidas em 06/2013 e 07/2013, refutando o entendimento do MM. Juízo ad quo quanto à exigibilidade decorrente da efetiva prestação do serviço, uma vez que o contrato prevê a rescisão automática após 60 (sessenta) dias de inadimplência.

Em contrarrazões (ID
2634246
), a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda que instou a Procuradoria de Justiça a se manifestar (ID
2660656
), a qual deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua manifetação (ID
2704330
).

O então advogado da apelada renunciou aos poderes a si outorgados (ID
4364619)
.

Os autos foram conclusos ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que determinou redistribuição com fundamento no art. 31-A do RITJ/PA (ID
4804181
).

No ID
4817799, determinei a intimação pessoal da recorrida para que habilitasse novos patronos, tendo a diligência sido cumprida, conforme o ID 5031814.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada em 21 de abril de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de prescrição trienal e à inexigibilidade das parcelas referentes aos meses 06/2013 e 07/2013.

A questão principal desenvolve-se a partir do contrato 998 de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, o qual restou inadimplido a partir do mês de abril do mesmo ano.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

Afirma que a apelante ação fora ajuizada em 06/06/2018 com base em duplicatas vencidas e não pagas, respectivamente, em 20/04/2013, 20/05/2013, 20/06/2013 e 30/07/2013, aduzindo a necessidade de reforma pela ocorrência de prescrição trienal, nos termos do inciso VIII do §3° do art. 206 do Código Civil cumulada com inciso I do art. 18 da Lei n.° 5474/1968.

A alegação recursal decorre d
o disposto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, segundo o qual dispõe prescrever em três anos "a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial".

Analisados os autos e considerando que o próprio dispositivo invocado ressalva as "disposições de lei especial" e que, no tocante às duplicatas, o tema da prescrição encontra disciplina específica na Lei 5.474 de 18/07/1968, conclui-se que a aludida norma do Código Civil não se aplica ao caso, uma vez que

a teor do artigo 18 da Lei 5.474/68 define-se o prazo prescricional relativo à execução da duplicata contra o sacado e respectivos avalistas:

Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

ll - (...)

Ocorre que prescrita a pretensão à execução pelo decurso do prazo trienal indicado no dispositivo, resta ao credor ajuizar a competente ação monitória para haver o pagamento do título, a qual, consoante jurisprudência do STJ, ostenta prazo de cinco anos, contados do vencimento do título de crédito, independentemente da relação jurídica fundamental -, por aplicação do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Frise-se que o ajuizamento de Ação Monitória não importa em inadequação da via eleita considerando que é faculdade da parte optar por via judicial, observando que duas súmulas consagram o entendimento acima delineado, firmado em julgamento de recurso repetitivo:

Súmula 503 - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (Súmula 503, SEGUNDA SEÇÃO, julgada em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

Súmula 504 - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. (Súmula 504, SEGUNDA SEÇÃO, julgada em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos também:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A aplicação da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos casos de recursos interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.3. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1655610/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS PRESCRITAS INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.

1. O prazo prescricional para a ação monitória baseada em duplicata sem executividade, é o de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil/2002, a contar da data de vencimento estampada na cártula.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 591.509/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 20.11.2014).

DUPLICATA MERCANTIL. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PORÉM, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM ANTERIOR DEMANDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
De fato, o prazo prescricional para execução da duplicata é de 3 anos, da data do vencimento, de acordo com o art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68. Porém, se se está diante de ação de cobrança ou monitória, a prescrição é aquela existente no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por materializar "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"
. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0303224-57.2016.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 21-11-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO OCORRÊNCIA.
"O prazo prescricional para a ação monitória baseada em duplicata sem executividade é o de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil/2002, a contar da data de vencimento estampada na cártula
" (AgRg no Ag em RESp n. 591.509/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20-11-2014). COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. BOLETO BANCÁRIO PROTESTADO ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. Publicada a sentença na vigência do CPC/2015 e nela arbitrados honorários advocatícios, o tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários levando em conta o trabalho adicional em grau recursal. (TJSC, Apelação Cível n. 0301621-70.2015.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO REFERENTE À DUPLICATA N. 44628-01 E, EM RELAÇÃO À ESTA, JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O FEITO. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE AFASTADA. DUPLICATA QUE É TÍTULO AUTÔNOMO E EXIGÍVEL. TÍTULO QUE, SEM FORÇA EXECUTIVA, É INSTRUMENTO PARTICULAR. LAPSO PRESCRICIONAL COM BASE NO ART. 206, § 5 º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003810-13.2016.8.24.0000, de Porto União, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-06-2017, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AVENTADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SUBSISTÊNCIA. DUPLICATA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CC). PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03004303820178240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300430-38.2017.8.24.0033, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 06/05/2021, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, resta afastada a prescrição trienal no caso concreto, por força do art. 206, §5°, I do Código Civil.

DA INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS EM 06/2013 E 07/2013

Aduz também a recorrente a inexigibilidade das parcelas vencidas em 06/2013 e 07/2013, refutando o entendimento do MM. Juízo ad quo quanto à exigibilidade decorrente da efetiva prestação do serviço, uma vez que o contrato prevê a rescisão automática após 60 (sessenta) dias de inadimplência.

Analisados os autos, bem, como as razões recursais, verifica-se confessa a efetiva prestação dos serviços da apelada em favor da apelante, a qual deve arcar com os respectivos custos, uma vez que a rescisão opera em relação ao vínculo jurídico originário, sob pena de enriquecimento ilícito, o qual é vedado no nosso ordenamento jurídico.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE LICITAÇÃO NÃO OBSTA O PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
O fato de não ter a autarquia municipal observado as formalidades legais para a contratação da empresa autora, não a exime do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, o que leva à manutenção da sentença recorrida
.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO Cível 03397717120158090029 CATALÃO, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1749626 SP 2018/0148629-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO PAGAMENTO DESTE - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO - COBRANÇA PROCEDENTE.
Comprovado o não pagamento dos serviços efetivamente prestados por particular ao Município, torna aquele credor desse pena de enriquecimento ilícito do Poder Público com jactância do particular.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10596150068754001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 20/03/2018)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito invocados pelo MM. Juízo ad quo para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo a sentença atacada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada
.

É como voto.

Belém, 20/07/2021